Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-93.2023.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000277-93.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES - CPF: 971.001.701-25 (APELADO), ALESSANDRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.347.641-63 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DA SILVA - CPF: 299.383.928-49 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 062.091.521-80 (APELADO), GEOVANE MAXIMO LACERDA - CPF: 007.071.111-96 (ASSISTENTE), ANGELO CARVALHO DE FARIA - CPF: 907.111.221-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO– SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DE

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL – RECURSO MINISTERIAL –CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE

– DOLO DE DESOBEDECER QUE NÃO EVIDENCIADO

– FUGA PARA EVITAR PRISÃO EM FLAGRANTE – IRRETOCABILIDADE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 20, II, DA LEI 10.826/03 – INVIABILIDADE – CARACTERIZAÇÃO DE ‘BIS IN IDEM’ – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a narrativa fática da denúncia contenha elementos que poderiam configurar o crime, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a

desobediência à ordem de parada por si só, quando o agente visa evitar sua autoincriminação e preservar seu ‘status libertatis’, não configura o dolo de desobedecer.

A aplicação da causa de aumento prevista no art. 20, II, da Lei 10.826/03 (reincidência específica) quando já considerada a mesma condenação anterior para fins de agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria caracteriza indevido bis in idem, sendo necessária a utilização de condenações pretéritas diversas para cada instituto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que na Ação Penal nº 1000277-93.2023.8.11.0039 condenou CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA pelos delitos de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e posse de drogas para uso pessoal (art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e art. 28 da Lei nº 11.343/06) a pena de
02 anos de reclusão
e
em 4 (quatro) meses de medida educativa de comparecimento a programa educativo, junto ao CAPS – Centro de Atenção Psicossocial
, voltado para o tratamento de dependentes químicos de álcool e outras drogas, nesta cidade, em dias e horários compatíveis com sua jornada normal de trabalho, a serem fixados pelo juízo da execução (artigo 48, da Lei nº. 9.099/95 e 149, da LEP), sendo que,
em caso de descumprimento injustificado
, o agente será submetido sucessivamente a
admoestação verbal
e
multa
(artigo 28, § 6º, I e II, Lei nº. 11.343/2006), a qual, atendendo a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do agente, fixo, desde já, em
50 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do maior salário mínimo

vigente
, cujos valores serão creditados à conta do Fundo Nacional Antidrogas e para ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) a pena de
0
2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.
(sentença ID. 292427452 e embargos de declaração que integraram a sentença Id.292427482)

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que: 1) o crime de desobediência foi descrito na denúncia, a justificar a condenação de ambos os apelados também por esse delito; 2) o apelado ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES é reincidente específico em porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a justificar a aplicação da causa de aumento prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a).
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, tão somente para condenar os apelados pelo crime de desobediência, na ementa assim sintetizada: (Id. 295985381)

“APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA [DOIS APELADOS] E POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL [PRIMEIRO APELADO] - CONDENAÇÃO.
Insurgência Ministerial - Pedido de condenação dos apelados pelo crime de desobediência e aplicação de causa de aumento ao segundo apelado - Desobediência à ordem policial de parada - Fato descrito na denúncia - Depoimento de policial militar - Interrogatório do primeiro apelado - Réus que se defendem dos fatos, independentemente da capitulação jurídica - Julgados do TJMT - Condenação pertinente - Reincidência específica do segundo apelado - Art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003 - Única condenação utilizada como agravante - Utilização como causa de aumento que caracterizaria
bis in idem
- Acórdãos do TJDFT - Impertinência - Parecer pelo
provimento parcial
do recurso ministerial para condenar os apelados por desobediência.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA

Assiste razão ao Ministério Público quanto ao pedido de condenação dos apelados pelo crime de desobediência.

Narra à denúncia, em síntese: (ID.292427377)

“FATO 01 – TRÁFICO DE DROGAS Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 15h45min, em via pública, na Rua Niterói, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, os denunciados ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, com vontade livre e conscientes do caráter ilícito de suas condutas, vendiam/guardavam/tinha em depósito/traziam consigo, 01 (uma) quantia de 18,90 g (dezoito

gramas e noventa centigramas) de maconha, conforme laudo de constatação da POLITEC (ID 111577343). FATO 02 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Ressai que, nas circunstancias de tempo e local mencionados no FATO 01, os denunciados ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, previamente ajustados, atuando com unidade de desígnios, consciência e vontade, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de entorpecente. FATO 03 – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO Ressai que, nas circunstancias de tempo e local mencionados no FATO 01, os denunciados ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, portavam uma arma de fogo, consistente em 1 (um) revolver, marca Rossi Special, numeração W043738 e 13 (treze) munições Calibres 38. intactas, sem autorização conforme consta em Termo de Apreensão (ID 111575774). HISTÓRICO DOS FATOS Segundo apurado, na data acima mencionada, a guarnição da polícia militar realizava fiscalização de trânsito no bairro Jardim Popular, quando avistou um veículo VW Gol de cor vermelha, seguidamente os milicianos tentaram realizar sua abordagem, ocorrendo que, neste momento, este se evadiu do local em alta velocidade. Posteriormente a guarnição de polícia observou que os denunciados ALESSANDRO e CARLOS teriam arremessado algo pela janela do veículo, seguidamente teriam prosseguido por algumas ruas do bairro. Consta destes autos que, minutos depois, fora realizado a abordagem dos increpados, em revista pessoal, foi encontrado no bolso de CARLOS 18,90 g (dezoito gramas e noventa centigramas) de maconha e com o denunciado ALESSANDRO foi encontrada uma sacola plástica contendo 8 (oito) munições de cal. 38 e uma quantia em dinheiro de R$ 1.164,00 (um mil cento e sessenta e quatro reais). Infere-se que após a abordagem de CARLOS e ALESSANDRO, os militares voltaram ao local que os suspeitos descantaram o objeto durante o acompanhamento, podendo constatar que se tratava de 1 (um) revolver, marca Rossi Special, numeração W043738, contendo 5 (cinco) munições intactas. A materialidade do delito e os indícios de autoria encontra-se sobejamente demonstrados pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.38488 (ID 111575769), Termo de Apreensão (ID 111575774), Termo de declaração dos policiais (ID 111575771, ID 111575773), Interrogatório dos Increpados (ID 111575777 e ID 111575778) e o laudo de constatação da POLITEC referente a substância apreendida (ID 111577343), laudo pericial da POLITEC referente a arma apreendida (ID 111577346) e Relatório nº 34/2023 (ID 111577351). Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES e CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, pela prática do delito previsto no artigo 33 (FATO 01)e artigo 35 (FATO 02), ambos da Lei n.º 11.343/06 e artigo 14 da lei 10.826/03 (FATO 03).”

Com efeito, o Ministério Público sustenta que os apelados deveriam ser condenados pelo crime de desobediência (art. 330 do CP), uma vez que a conduta estaria descrita na denúncia, ainda que sem a capitulação expressa do tipo penal.

De fato, consta da denúncia que "a guarnição da polícia militar realizava fiscalização de trânsito no bairro Jardim Popular, quando avistou um veículo VW Gol de cor vermelha, seguidamente os milicianos tentaram realizar sua abordagem, ocorrendo que, neste momento, este se evadiu do local em alta velocidade".

No ponto, não se desconhece o teor da tese firmada no Tema n. 1060/STJ, assim redigida:

“A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro. Julgamento em 09/03/2022”

Com efeito, inobstante a narrativa fática contenha elementos que poderiam, em tese, configurar o crime de desobediência, a inclusão de novo tipo penal na sentença, sem prévia ‘
emendatio libelli’
pelo Ministério Público durante a instrução processual, compromete o pleno exercício do direito de defesa.

Ademais, inobstante a tal entendimento, não constato a configuração do dolo de desobedecer e, nesse sentido,

cito a jurisprudência do Col. STJ:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. FUGA PARA EVITAR PRISÃO EM FLAGRANTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em que se questiona a condenação por crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal, e a dosimetria da pena com fundamento no art. 59 do mesmo diploma legal.O recorrente foi condenado por desobedecer ordem de parada emitida por autoridade policial durante fuga após a prática de crime, buscando a absolvição sob a alegação de atipicidade da conduta e revisões na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desobediência à ordem de parada, em contexto de fuga para evitar prisão em flagrante, configura crime de desobediência; (ii) avaliar se a dosimetria da pena incorreu em bis in idem ao valorar a culpabilidade do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A desobediência à ordem de parada, quando o agente visa evitar sua autoincriminação e preservar seu status libertatis, não configura dolo de desobedecer, caracterizando a atipicidade da conduta.4. A dosimetria da pena, ao valorar a culpabilidade, foi considerada adequada, uma vez que a reprovabilidade da conduta justifica a pena imposta, não havendo bis in idem, especialmente pela consideração de que o crime foi cometido enquanto o agente estava em gozo de benefício penal.5. A revisão do acervo fático-probatório pelas instâncias superiores é inviável, dado o caráter excepcional da intervenção. IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso especial parcialmente provido, com a absolvição do recorrente em relação ao crime de desobediência.”(AREsp n. 2.442.388/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Portanto, o pedido não comporta provimento.

2. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 20, II, DA LEI 10.826/03

O Ministério Público também pleiteia a aplicação da causa de aumento prevista no art. 20, II, da Lei 10.826/03 (reincidência específica) em relação ao réu Alessandro dos Santos Chaves.

O dispositivo legal em questão estabelece que "
nos crimes previstos nos arts. 14, 15, 16, 17 e 18, a pena é aumentada da metade se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza".

No caso, o apelado ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES é, de fato, reincidente específico em crime de porte ilegal de arma de fogo, conforme consta dos autos que ele possui Processo Executivo de Pena registrado sob o nº 2000004-26.2019.811.0011, referente à condenação pelo artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Ocorre, que o magistrado sentenciante já utilizou essa mesma condenação anterior como fundamento para aplicar a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. Assim, a utilização da mesma condenação para fundamentar a causa de aumento de pena por reincidência específica na terceira fase da dosimetria configuraria inegável ‘bis in idem’.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"A utilização de uma mesma condenação penal para aumentar a pena em razão da reincidência, na segunda fase da dosimetria, e pela reincidência específica, na terceira fase, configura bis in idem" (TJDFT, 0700593-26.2022.8.07.0008, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025).

"Para a aplicação da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 20, inciso II, da Lei nº 10.826/2003 (reincidência específica), necessária a utilização de condenações pretéritas diversas" (TJDFT, 0710805-64.2021.8.07.0001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no DJe: 24/02/2022).

Portanto, não havendo nos autos notícia de outra condenação anterior do apelado ALESSANDRO DOS SANTOS CHAVES por crime da mesma natureza, que pudesse ser utilizada para fundamentar a causa de aumento de pena prevista no art. 20, II, da Lei nº 10.826/2003, sem incorrer em ‘bis in idem’, deve ser mantida a sentença neste ponto.

Assim, correta a sentença ao não aplicar a causa de aumento prevista no art. 20, II, da Lei 10.826/03, tendo em vista que a mesma condenação anterior já foi considerada para fins de agravante de reincidência.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025